Tribunal: TJSP
Processo: 0365517-16.2008.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVAR A LEI VIGENTE NA ÉPOCA DA SUA EXIGÊNCIA. INCIDÊNCIA COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO REFERENTE AO RESGATE DO PRECATÓRIO REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO ULTIMADO EM MAIO DE 2015. MODULAÇÃO, TODAVIA, DO C. STF, EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2. -, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013, COM BASE NA TR, OU SEJA, ANTES DO ADVENTO DA LEI No 12.919/13, A QUAL RESTABELECEU O IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA E QUE ENTROU EM VIGOR EM JANEIRO DE 2014.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) - Precatório - Débito remanescente - Utilização da TR até dezembro de 2013 e a partir de janeiro de 2014, com do advento da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E como fator de atualização monetária - Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0365517-16.2008.8.26.0577; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVAR A LEI VIGENTE NA ÉPOCA DA SUA EXIGÊNCIA. INCIDÊNCIA COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO REFERENTE AO RESGATE DO PRECATÓRIO REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO ULTIMADO EM MAIO DE 2015. MODULAÇÃO, TODAVIA, DO C. STF, EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2. -, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013, COM BASE NA TR, OU SEJA, ANTES DO ADVENTO DA LEI No 12.919/13, A QUAL RESTABELECEU O IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA E QUE ENTROU EM VIGOR EM JANEIRO DE 2014.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) - Precatório - Débito remanescente - Utilização da TR até dezembro de 2013 e a partir de janeiro de 2014, com do advento da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E como fator de atualização monetária - Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0365517-16.2008.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SIDNEY DONIZETTI DE PAULA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram integralmente o entendimento adotado
pelo V. Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18407
APELAÇÃO No 0365517-16.2008.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: SIDNEY DONIZETTI DE PAULA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA -
INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS
JUROS
MESMO
APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA
CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A
AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA
SOMENTE
A
PARTIR
DA
INSCRIÇÃO
DO
PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O
TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE
OCORRER
PRIMEIRO.
PRECEDENTE
COM REPERCUSSÃO
GERAL DO
EXCELSO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431. SÚMULA
VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de juros
no crédito sujeito ao precatório no período compreendido
entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo
pagamento ou o término do exercício seguinte, o que
ocorrer primeiro.
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DÉBITO
REMANESCENTE.

JUROS
MORATÓRIOS.
NECESSIDADE DE OBSERVAR A LEI VIGENTE NA
ÉPOCA DA SUA EXIGÊNCIA. INCIDÊNCIA COM BASE
NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE
POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DÉBITO
REMANESCENTE.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
DEPÓSITO
REFERENTE
AO
RESGATE
DO
PRECATÓRIO REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO
PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ÍNDICE
OFICIAL
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
PAGAMENTO
ULTIMADO EM MAIO DE 2015. MODULAÇÃO,
TODAVIA, DO C. STF, EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2. -
, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE
PRECATÓRIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS
PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE
2013, COM BASE NA TR, OU SEJA, ANTES DO
ADVENTO
DA
LEI
No
12.919/13,
A
QUAL
RESTABELECEU
O
IPCA-E
COMO
FATOR
DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E QUE ENTROU EM
VIGOR EM JANEIRO DE 2014.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART.
1.030,
II,
DO
N.C.P.C.
-
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) -
Precatório - Débito remanescente - Utilização da TR até
dezembro de 2013 e a partir de janeiro de 2014, com do
advento da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
deverá incidir o IPCA-E como fator de atualização
monetária - Acórdão mantido.
Vistos
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação em relação ao precedente do
C. Supremo Tribunal Federal (RE no 870.947/SE - Tema no 810).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, registre-se que o citado precedente da Suprema Corte
(RE no 870.947/SE - Tema no 810) está em consonância com o entendimento adotado por esta
E. 16a Câmara de Direito Público, em relação aos índices de juros da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
De outra parte, no que concerne à correção monetária, tributado o
devido respeito ao entendimento contrário, entende-se que o citado precedente não pode
ser aplicado ao caso dos autos.
Não se trata, como se verá, de resistência em dar cumprimento às
decisões superiores, mas da constatação de que as razões utilizadas para o deslinde do
caso submetido à apreciação do Excelso Pretório não correspondem precisamente à
hipótese em tela, especialmente, porque o E. STF, em março de 2015, modulou a
declaração de inconstitucionalidade dispondo que se manteriam válidos os pagamentos
realizados com base na TR, nos precatórios expedidos no âmbito da administração
pública federal - INSS, no caso -, até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da
Lei no 12.919/13, a qual instituiu o IPCA-E como fator de atualização monetária, e que
entrou em vigor em janeiro de 2014.
No caso em epígrafe, o credor utilizou o IPCA-E desde abril de
2013, tendo sido efetuado o depósito referente ao pagamento de precatório em maio de
2015.
Portanto, no particular, devem ser empregados os índices de
oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção do crédito,
desde a edição da Lei no 11.960/2009 até dezembro de 2013, incidindo a partir de
janeiro de 2014 o IPCA-E, índice previsto no art. 27, da Lei no 12.919/13, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária daquele ano.
Por fim, s.m.j., nenhuma alteração deve ser feita no V. Acórdão por
conta do mencionado precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, deve ser mantido integralmente o
entendimento adotado pelo V. Acórdão desta C. Câmara que decidiu o presente
caso. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator